Tribunal: TJMT
Processo: 1008119-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008119-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), ANDRE MOREIRA SILVA - CPF: 035.794.041-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 057.999.311-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL –PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALEGADA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– LEGALIDADE – ART. 310, II, DO CPP – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ATRASO – MERA IRREGULARIDADE –
2. ALEGADA DESFUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO CAUTELAR PRISIONAL
– INOCORRÊNCIA – REPETIDOS DESCUMPRIMENTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES – COMPORTAMENTO NOCIVO À VÍTIMA E À SOCIEDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO 06/TJ – PRIÃO PREVENTIVA MANTIDA –
3. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ
– ALEGADO DESCUMPRIMENTO – INOCORRÊNCIA – CRIMES VIOLENTOS – INCOMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIO E NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE EM QUAISQUER DOS GRUPOS DE RISCO COVID-19 –
4. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público. Inteligência do art. 310, II, do CPP. Assim, o mero atraso na realização da audiência de custódia não tem o condão de nulificar o édito prisional cautelar.

2. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de acautelamento da integridade física e psíquica da vítima, ante a reiterada prática de crimes de lesão corporal e ameaça a que vem sendo, em tese, sistematicamente, impingida pelo ora paciente, encontrando respaldo no Enunciado n. 06/TJ.

3. Considerada a acusação da prática de crimes dolosos violentos, e não havendo a devida demonstração de superlotação do presídio e a inserção do paciente em quaisquer dos grupos de risco da Covid-19, inaplicáveis as disposições da Recomendação 62/CNJ.

4 Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, o Defensor Público da comarca de Água Boa, Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
André Moreira da Silva
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara da comarca de Barra do Garças, que, nos autos de APFD n. 0003323-23.2020.811.0004, cód. 331090, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, a seu ver, indevidamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. art. 140,
caput
, 147,
caput
, e art. 129, § 9o, todos do Código Penal, em tese perpetrados contra a vítima Nayara dos Santos da Silva, no dia 29/3/2020, na residência localizada na rua Epitácio Pessoa, n. 177, bairro Centro, município de Ribeirãozinho, termo judiciário da comarca de Água Boa.

Alega que a autoridade judiciária converteu de ofício a prisão em flagrante em preventiva, ofendendo as disposições do art. 311 do CPP, com a redação dada pelo pacote anti-crime, Lei n. 13964/2019.

Além disso, salienta que a reunião das penas dos crimes imputados ao acusado não supera quatro anos, não atingindo a condição de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, máxime porque sequer foram impostas ao paciente quaisquer medidas protetivas anteriores.

Afirma, ainda, qualquer grau de proporcionalidade da prisão cautelar, na medida em que, caso venha a ser condenado, jamais a pena será cumprida em regime fechado.]

Aduz que a prisão cautelar é medida excepcionalíssima, somente tendo lugar quando preenchidos os pressupostos normativos pertinentes.

Postula, assim, a concessão de liberdade provisória, com ou sem fixação de medidas cautelares, e a confirmação de mérito da medida mandamental ora reclamada.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 39283473 a 39283483.

O termo de pesquisa constante do id. 39298456, não apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção de julgador.

A liminar foi indeferida [id. 309307988], e as informações aportaram em 07/4/2020

[id. 39578961].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do culto Dr. José de Medeiros, opina pela
denegação da ordem
[id. 39751950],
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Lesão corporal, ameaça e injúria contra mulher no âmbito doméstico (Arts. 129, §9o, 140, caput, e 147, caput, todos do CP c/c Lei no 11.340/06) – Prisão preventiva decretada – Alega ilegalidade do ato porquanto decretada ‘de oficio’ – Improcedência – Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do art. 310, II, do CPP – Suscita não preenchimento dos requisitos previstos no art. 313 do CPP – Improcedência – A prisão preventiva está fundamentada na proteção da integridade física e psíquica da vítima, que vem sendo perseguida e agredida pelo paciente, seu ex-cunhado, com quem teve breve relacionamento amoroso – Informações da Autoridade Policial dão conta de que o paciente possui 16 boletins de ocorrência em seu desfavor e já foi preso em flagrante em 4(quatro) oportunidades – Paciente responde a ação penal por crime envolvendo violência doméstica contra outra vítima –Periculum libertatis demonstrado – Inteligência do Enunciado no 06 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para o caso – Menciona haver desproporcionalidade entre a custódia cautelar e futuro provimento jurisdicional penal – Inocorrência – Presumir eventual sanção penal retrata situação hipotética – Prisão preventiva não se confunde com a prisão decorrente da pena privativa de liberdade imposta ao condenado – Menciona inobservância da Recomendação no 62 do CNJ – Inocorrência – Delitos supostamente praticados com violência e grave ameaça – Condições não preenchidas – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O paciente foi preso em flagrante delito no último dia 29/3/2020, sob acusação de ameaçar e lesionar a ex-cunhada Nayara dos Santos da Silva, mediante emprego de uma faca, ocasionando-lhe lesão em dois dedos da mão esquerda e no pescoço, por não se conformar com o término de um relacionamento amoroso havido entre ambos, sendo igualmente acusado de invadir indevidamente a residência da vítima, localizada na rua Epitácio Pessoa, n. 177, bairro Centro, município de Ribeirãozinho.

Ao receber a comunicação de prisão em flagrante delito, a autoridade judiciária do plantão regionalizado, assim decidiu,
inaudita altera pars
:

“
Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo
HOMOLOGA
a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Incontinenti
, o art. 310 do Código de Processo Penal determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese esta já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desse modo, presentes os pressupostos legais e não havendo vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do auto, este Juízo
HOMOLOGA
a situação flagrancial em consonância com o que prevê o art. 302, II, do CPP.

Para a decretação da prisão preventiva –
odiosa restringenda
– o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do cidadão: o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
.

No caso vertente,
presentes
os pressupostos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), já que se mostrou evidenciada a prova da materialidade, por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, dos termos de depoimento das testemunhas, representação e depoimento da vítima, termo de exibição e apreensão, exame de corpo de delito (laudo preliminar).

Já os indícios de autoria restaram demonstrados por meio das declarações das testemunhas e da vítima.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (
periculum libertatis
), para garantia da ordem pública.

O primeiro fundamento extrai-se da gravidade concreta do crime praticado, como narrado pela vítima e indicado nas lesões corporais sofridas por ela, bem como pelas declarações prestadas por policiais militares que lhe atenderam.

A vítima narrou que o segregado é seu ex-cunhado, com quem manteve relações sexuais por 03 (três) ocasiões. Aduz que, há aproximadamente 01 (um) mês, teria sido vítima de agressão pelo indiciado, momento em que teria sido preso por tal agressão. Após sair da unidade prisional, o segregado continuou procurando a vítima com o intuito de reatar o breve relacionamento, porém, sem a aceitação pela vítima, momento em que ele teria lhe feito ameaças contra a sua integridade física, acaso descobrisse algum envolvimento amoroso dela com outra pessoa. Narra que, na data de ontem (29/03/2020), o indiciado, por volta das 17:00h, aproveitando que a vítima se encontrava sozinha em sua casa, foi até a residência dela, de forma embriagada, pedindo que reatasse o namoro. Porém, negado mais uma vez pela vítima. Nesse momento, o segregado lhe puxou o cabelo forçando- lhe a sentar em uma mureta exarando que iria matá-la naquele momento utilizando-se de uma faca que se encontrava em uma de suas mãos. Nesse instante, a vítima disse que não iriam ficar juntos, ocasião em que ele novamente teria afirmado que a mataria e depois suicidaria.

Nesse exato momento, ele tentou desferir um golpe em seu pescoço, ocasião em que a vítima se defendeu com suas mãos, o que lhe caucionou lesões em seu dedo esquerdo. Narra que, momento antes de atingí-la com a faca, teria lhe xingado de vagabunda, “biscate”, “vira-lata” e afirmado que “não valia nada”. Confirmou que seu objetivo era matar a vítima e depois suicidar. Em razão da conduta do segregado, a vítima teria afirmado que iriam ficar juntos para impedir que ele continuasse com as agressões.

Em seguida, o segregado teria ido juntamente com a vítima para o hospital com o intuito de realizar os curativos no dedo esquerdo atingido pelo golpe com a faca. Nesse instante, mais uma vez, teria o indiciado lhe ameaçado mais uma vez, se no hospital contasse algo para qualquer pessoa da equipe hospitalar.

Ao chegar à casa, narra a vítima que aproveitou o momento em que o agressor dormiu no sofá para pedir socorro na rua, ocasião em que foi atendida pelos Policiais Militares, que testemunharam o fato neste auto de prisão em flagrante.

Portanto, pela narrativa acima, nota-se a gravidade concreta da conduta praticada pelo segregado indica a sua periculosidade social.

Além do mais, o segregado possui outro delito praticado contra bem jurídico tutelado pela Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), que está sendo objeto de análise na ação penal n. 9606-67.2017.811.0004 (Código n. 255010).

No Despacho da Autoridade Policial restou consignado que o indiciado possui 16 (dezesseis) boletins de ocorrência registrados em seu desfavor que lhe imputam a prática do crime de estupro de vulnerável, lesão corporal, roubo, furto, ameaça.

Nesse quadro, a prisão do autuado atende aos reclamos da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva, como também visando garantir a integridade física e psicológica da vítima que de forma constante sofre agressões.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, este Juízo
CONVERTE
a prisão em flagrante de
ANDRÉ MOREIRA DA SILVA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 313, III c/c 312, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011
” [id. 39283473, pp. 1-3].

Parece não haver margem para discussão da correta admissibilidade da prisão preventiva sob o ângulo por descumprimento de medidas cautelares anteriores,
previamente deferidas em proveito do ora paciente
nos autos de APFD 3100-70.2020.811.0004, cód. 330461,
datado do último dia 19/3/2020
, sob acusação da prática de crime de lesão corporal contra a
mesma vítima
.

A propósito, o art. 313, III, do CPP, estabelecem em precisas linhas:

“
Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)
”.

Nesse processo, inclusive,
André
teria
descumprido uma terceira decisão anterior que lhe irrogou medidas protetivas
.

Ao que consta, o paciente não está a aprender com os próprios erros, apresentando-se inclusive teimoso e desrespeitoso ao Poder Judiciário Estadual, ao descumprir as determinações de afastamento que lhe foram impostas anteriormente, dirigindo-se à casa da vítima e a ameaçando e agredindo, com o emprego de faca, de onde ressai evidenciado, ainda que neste precário âmbito de cognição, a necessidade de preservação da prisão cautelar.

Ora, caso posto em liberdade, em um vislumbre da plausível ocorrência de crime em progressão, ou mesmo, de progressão criminosa, o próximo objetivo do paciente poderá ser a própria vida da vítima.

Nesses termos, a prisão preventiva se justifica pela necessidade de acautelamento da integridade física e psíquica da vítima, ante a reiterada prática de crimes de lesão corporal e ameaça a que vem sendo, em tese, sistematicamente, impingida pelo ora paciente, encontrando respaldo no Enunciado n. 06/TJ.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.
” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017)

Logo, sob esse ângulo a prisão provisória é pertinente e deve ser mantida, ao menos por ora, até que o paciente reflita melhor o seu comportamento perante a vítima e a sociedade.

De outro lado,
é indiscutível que a autoridade judiciária
plantonista
recebeu o formal de flagrante e
simplesmente converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
não contrariando as disposições do art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Diante do contexto fático apresentado,
não tenho dúvida de que a prisão preventiva decretada na sentença condenatória contém aspectos de legalidade
, por expressa autorização do art. 310, II, do CPP, dispensando prévia oitiva ministerial ou representação da autoridade policial para a hipótese de mera conversão de um tipo prisional por outro.

“
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

[...]

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011)
”.

A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público.

“[...] 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. [...]” (STJ, RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

“[...]
2. Não se pode falar em nulidade decorrente de demora na realização da audiência de custódia, ocorrida após o prazo sugerido pela Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Em primeiro lugar porque não houve demonstração de qualquer prejuízo para o paciente decorrente do atraso na realização do procedimento. Além disso, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade pelo motivo aqui discutido.

3. Não se ignora que a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, tal dispositivo não vigia por ocasião dos fatos, ocorridos antes da implementação da norma a qual, ademais, foi suspensa por decisão liminar proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.305, do Distrito Federal. A questão, portanto, está superada, na hipótese, pela superveniente decretação, de forma fundamentada, da prisão preventiva.

4. Aplica-se, desse modo, o entendimento jurisprudencial pacífico e respectivo à época dos fatos, no sentido de que ‘a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia’ (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

5. Rejeitada a tese de nulidade da audiência de custódia, por ‘Ausência de violação do conteúdo expresso na Súmula vinculante n. 11 do STF, uma vez que demonstrada, nos autos, a necessidade do uso de algemas pelo paciente’ (HC 385.671/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 2/5/2017).

6. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...]” (HC 540.891/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Nesses termos, somente haveria situação de ilegalidade se a autoridade judiciária houvesse
relaxado
a prisão em flagrante e, sem ouvir o Ministério Público, decretado a prisão preventiva, o que não é o caso.

Logo, diante do que me é apresentado, não se vislumbra,
in casu
, qualquer aspecto de ilegalidade do procedimento acautelatório firmado pela autoridade judiciária de origem,
ex vi
do art. 310, inciso II, do CPP, que estabelece que uma das opções do
juiz plantonista
, ao receber o APFD é justamente converter a prisão em flagrante em preventiva, devendo, entretanto, submeter o exame da legalidade da ordem prisional à realização da audiência de custódia perante o Juízo competente.

Por último, assinalo que o paciente não se inclui nas hipóteses tipificadas no art. 4o da Recomendação n. 62/CNJ, mesmo porque, os crimes foram perpetrados com violência e grave ameaça dolosa contra a vítima, e não se houve com a devida demonstração de superlotação do presídio e a inserção do paciente em quaisquer dos grupos de risco a que alude a referida norma recomendatória.

Ante o exposto, com o parecer,
denego
a ordem mandamental aviada em prol de
André Moreira da Silva
, qualificado, mantendo incólume,
rebus sic stantibus
, a ordem de constrição pessoal cautelar invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020